Tribunal: TCU
Processo: 007.360/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1521/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.360/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenno Fonseca Gomes (XXX.666.295-XX); Chauan Pinheiro de Souza (XXX.300.755-XX); Danilo Borges Santos (XXX.442.725-XX); Djalma dos Santos da Cruz Junior (XXX.651.005-XX); Janaina Shirley Del Rei Muniz da Rocha (XXX.288.025-XX); Leandro Oliveira Lima (XXX.418.465-XX); Maiza Danniele da Silva Santos (XXX.051.535-XX); Matheus Andrade Amorim (XXX.907.735-XX); Rafaela dos Reis Mendes (XXX.771.655-XX); Rodrigo Barbosa da Conceicao (XXX.195.095-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.